Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-71.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação – Ação ordinária com pedido de abstenção e indenização por danos materiais e morais – Violação de "trade dress" de posto de combustíveis - Sentença de procedência.

Preliminar de não conhecimento do apelo, lançada em contrarrazões, por desatenção ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Requisitos do art. 1.016 do CPC atendidos - Preliminar afastada.

Mérito - Inconformismo da

Ementa:
Apelação – Ação ordinária com pedido de abstenção e indenização por danos materiais e morais – Violação de "trade dress" de posto de combustíveis - Sentença de procedência.

Preliminar de não conhecimento do apelo, lançada em contrarrazões, por desatenção ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Requisitos do art. 1.016 do CPC atendidos - Preliminar afastada.

Mérito - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Reprodução indevida do conjunto-imagem da autora devidamente demonstrada nos autos - Ilícito que configura a prática de concorrência desleal, ante a possibilidade de confusão do público consumidor - Danos morais que são presumidos na espécie - Valor bem arbitrado – Danos materiais que deverão ser apurados em liquidação de sentença, pelo critério mais favorável ao prejudicado, nos termos do art. 210 da LPI e do Enunciado VIII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.